Tribunal: TJDFT
Processo: 0001797-08.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. INCIDÊNCIA EM CONTRAVENÇÃO PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

2. Diante do quadro probatório produzido, inclusive pelas declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal em comento, bem como quanto ao dolo do réu, não há falar em absolvição de qualquer espécie.

3. Inviável o afastamento da circunstância prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (contexto de relações domésticas), visto que a incidência da citada agravante tem por objetivo punir com mais severidade aquele que comete delito prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar.

4. A Lei de Contravenções Penais estabelece que: "Art. 1o Aplicam-se às contravenções as regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso". Não há ressalva quanto à aplicação das agravantes genéricas, portanto, no silêncio da lei, não há que falar na não aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal às contravenções penais.

5. Razoável a condenação em R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

6. Recurso desprovido.